Tribunal: TJES
Processo: 5000475-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: CLAUDIO SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000475-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL

RECORRIDO: CLAUDIO SOUZA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. FRAUDE. CONTRATO FÍSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por CLÁUDIO SOUZA em face de BANRISUL. Aduz o autor que começou a perceber descontos em sua aposentadoria e ao verificar seu extrato do INSS notou um empréstimo de consignação em pagamento realizado pelo banco requerido, no valor de R$ 8.083,30, para ser pago em 72 parcelas de R$ 195,89, inserido em 2020. Contudo, afirma que não solicitou, nem autorizou a contratação do empréstimo consignado em seu benefício. Diante disso, postula a suspensão das cobranças, a declaração de inexistência do contrato (nº 0008177667), repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5850717), o Requerido sustenta a regularidade dos descontos mediante a autorização de refinanciamento com valor liberado através de TED. Assim, defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 5850894) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo decisão liminar de id. 13284979 e
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo 0008177667 lançado na aposentadoria do Requerente (benefício 542.890.539-1) e determinar que o réu faça a desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a restituir, em dobro, as parcelas descontadas do benefício do autor, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e
(c)
condenar os réu a pagar R$ 4.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5850896). Em suas razões, alega a regularidade do contrato mediante a autorização de refinanciamento com valor liberado através de TED. Aduz a necessidade de compensação dos valores depositados, e a impossibilidade da restituição em dobro. Aduz que não deve ser responsabilizado pelos fatos narrados. Afirma a inexistência dos danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado, que a restituição ocorra na forma simples e que seja determinada a compensação dos valores.

A parte autora apresentou contrarrazões aos ID. 5850901, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo , o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas. Vejamos:

Assinatura do RG e procuração da Autora (IDs. 5850694 e 5850696, respectivamente)

Assinaturas dos contratos (IDs. 5850726, 5850728, 5850729, 5850730 e 5850884):

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, que assim destacou na sentença guerreada:

Ademais, não bastasse a falsidade da assinatura, o contrato possui informações lançadas de modo digital com uma assinatura fotocopiada, ou seja, há
discrepância nítida nos documentos
. Do mesmo modo, não fora apresentado pela ré o suposto TED relativo ao crédito fornecido à parte autora, mas somente informação de seu sistema produzida de forma unilateral.

Aliás, a própria demandada destaca que toda a operação foi iniciada através de um correspondente, empresa 5841 - M SANTOS ALVES CORRESPONDENTE BANCARIO - situado na JOANA ANGELICA, 7, Bairro CENTRO - COARACI/BA, mais de 700KM de distância do endereço do autor. E, ainda, sucedida de refinanciamentos realizados pela mesma empresa por, pelo menos, duas vezes.

Portanto, patente a falha na prestação dos serviços, mediante a formalização de contratos de financiamento e refinanciamento sem qualquer lastro de vontade do consumidor, acompanhada de testemunha ou gravação, de modo que o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Somado a isto, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Portanto, o ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Ademais, as falhas nos serviços prestados pelo Recorrente configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto à restituição dos valores descontados do autor, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Por fim, quanto ao pedido de devolução dos valores depositados em favor do Recorrido por meio de compensação de valores, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que restou incontroverso o depósito das quantias de R$1127,40, R$152,46, R$1540,53 e R$43,43, em conta de titularidade do autor, que somados perfazem o valor de R$2863,82, quantia esta que deve ser devolvida ao banco, a fim de se evitar enriquecimento ilícito do recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para aplicar a restituição simples, bem como para determinar a compensação de valores do montante total.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença para deferir que a devolução do valor de R$ 2.457,70 à Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC, bem como para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor ocorram na forma simples. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Uma vez reconhecida a nulidade dos ajustes, consequentemente, as partes retornam ao estado anterior ao da contração. Dessa forma, se foram descontados valores da parte recorrida, o banco tem o dever de devolvê-los, conforme reconhecido em sentença, e, em contrapartida, a parte autora tem o dever de restituir ao banco os valores que foram indevidamente depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa. Os referido valores devem ser acrescidos da SELIC a partir do depósito na conta da autora até a data da devolução, admitida a compensação com os valores da presente condenação.

A alegação do autor de que não recebeu os valores em sua conta não merece prosperar. Com a juntada de documento unilateral do banco demonstrando a transferência, é ônus probatório do autor demonstrar a inveracidade da referida prova, com a consequente apresentação de seu extrato bancário, o que seria facilmente produzido pelo mesmo. Apenas alegar a unilateralidade do documento não lhe socorre, diante do fato impeditivo de seu direito demonstrado pela parte adversa.

Da mesma forma, em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para determinar a restituição simples dos valores e para constar a necessidade da parte autora em restituir os valores depositados em sua conta bancária e derivadas dos ajustes declarados nulos, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito, admitida a compensação com os valores da presente condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.